Tribunal: TJSP
Processo: 1000545-66.2021.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA INSUFICIENTE SOBRE OS VALORES COBRADOS. A autora declarou-se credora da quantia de R$ 5.258,98. E para provar esse crédito, trouxe para os autos: (a) proposta de adesão ao SICOOBCARD MASTERCARD GOLD datada de 10/08/2016 (fl. 42), (b) cópia parcial da fatura vencida em 19/02/2021 com valor de débito de R$ 4.306,08 (fls. 43/44) com indicações

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA INSUFICIENTE SOBRE OS VALORES COBRADOS. A autora declarou-se credora da quantia de R$ 5.258,98. E para provar esse crédito, trouxe para os autos: (a) proposta de adesão ao SICOOBCARD MASTERCARD GOLD datada de 10/08/2016 (fl. 42), (b) cópia parcial da fatura vencida em 19/02/2021 com valor de débito de R$ 4.306,08 (fls. 43/44) com indicações de parcelamento de rotativos e de fatura e (c) uma ficha gráfica de operação (fl. 45). O crédito cobrado não encontra-se satisfatoriamente demonstrado. Os documentos juntados aos autos revelaram-se completamente insuficientes à utilização do cartão de crédito. A impugnação efetuada pelo réu sobre as parcelas vencidas e cobradas pela autora exigia desta última a prova do fato constitutivo do seu direito de crédito. Como salientado na decisão de primeiro grau, cabia à instituição financeira autora: (i) apresentar a discriminação dos débitos contraídos (compras e serviços), informando em que dias o cartão foi utilizado e para quais compras e nomes dos estabelecimentos, tudo a demonstrar a utilização do cartão e (ii) explicar e justificar a cobrança antecipada de parcelamentos. Essa fragilidade probatória não foi solucionada, porque, instados para especificação das provas (fl. 69), a autora solicitou o julgamento imediato do feito (fls. 72/73). Em suma, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.